Tribunal: TJES
Processo: 0034313-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034313-52.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
APELADO: CANTINI MATTOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICA LTDA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E INTEMPESTIVIDADE SUSCITADAS PELA APELADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECONHECIDA. TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO PRAZO INTIMADO VIA SISTEMA PJE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de recolhimento das custas processuais após a revogação da gratuidade de justiça. A Apelante, entidade sem fins lucrativos, ajuizou ação de cobrança contra a Apelada, sustentando crédito de R$ 846.261,58 oriundo de contrato de prestação de serviços. A sentença recorrida entendeu não ter havido recolhimento das custas dentro do prazo fixado, razão pela qual extinguiu o feito e impôs condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é inadmissível por deserção; (ii) estabelecer se o recurso é intempestivo; (iii) verificar se houve error in procedendo na sentença por desconsideração do efetivo recolhimento das custas no prazo indicado no sistema eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões da apelação impede o reconhecimento da deserção antes de seu exame, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

A Apelante comprovou ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, tendo juntado documentos hábeis a demonstrar a incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo deferida a gratuidade da justiça para fins exclusivos deste recurso.

A alegação de intempestividade do recurso não se sustenta, pois houve intimação automática no sistema PJe, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06 e art. 231, V, do CPC, iniciando-se o prazo recursal apenas após o decurso de 10 dias corridos sem consulta aos autos, o que torna tempestiva a apelação interposta.

O recolhimento das custas ocorreu dentro do prazo de 15 dias indicado pelo próprio sistema eletrônico, ainda que a decisão judicial tenha fixado prazo de 5 dias, sendo aplicável o princípio da proteção da confiança legítima e da boa-fé processual.

A jurisprudência do STJ reconhece a prevalência da intimação eletrônica registrada no portal inclusive sobre publicações em diário oficial, sobretudo para garantir a segurança jurídica e confiabilidade dos sistemas processuais eletrônicos (EAREsp n. 1.600.688/DF, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 08.05.2025).

Restando demonstrado que o pagamento das custas foi realizado dentro do prazo considerado válido pelo sistema PJe, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por error in procedendo, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal obsta o reconhecimento da deserção até o julgamento do requerimento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A contagem do prazo recursal deve observar a intimação automática prevista no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06, quando não há consulta ao processo eletrônico no prazo de 10 dias.

O recolhimento de custas processuais dentro do prazo indicado no sistema eletrônico afasta a extinção do processo por ausência de pressupostos de validade, sendo nula a sentença que desconsidera esse pagamento tempestivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 231, V; 290; 485, IV; 1.003, § 5º; 223, § 3º. Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, EAREsp n. 1.600.688/DF, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 08.05.2025, DJEN de 27.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034313-52.2019.8.08.0024

APELANTE: INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE

APELADA: CANTINI MATTOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Deserção - Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito da questão controvertida no presente recurso, convém examinar as preliminares suscitadas (contrarrazões no id 14486951) pela Apelada (atual Cantini Mattos Assessoria Administrativa e Tecnológica Ltda, vide página 01 do id 14486468).

E a primeira delas é a de não conhecimento do recurso por deserção, já “
que a Apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça
” (página 04 das contrarrazões) e interpôs o apelo em julgamento sem o necessário recolhimento do preparo.

Com a devida vênia da Apelada, a Apelante (Invisa Instituto Vida e Saúde), apesar de não estar beneficiada com a gratuidade da justiça, requereu nas razões de seu recurso (id 14486941) a concessão dos mencionados benefícios, circunstância que, nos termos do § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC), impede o reconhecimento da deserção até a análise sobre o deferimento, ou não, do pedido.

E a análise dos autos, sobretudo dos documentos acostados com a Apelação Cível em julgamento, demonstram que a Apelante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, demonstrou - conforme Súmula n.º 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça, fato este, inclusive, já reconhecido em outras demandas citadas nas próprias razões recursais (inclusive na Justiça do Trabalho).

Assim, porque entendo que a Apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, a conclusão é pela rejeição da preliminar de deserção ante o deferimento do pedido formulado nas razões recursais exclusivamente para o processamento deste recurso.

Do exposto, ao tempo em que concedo à Apelante os benefícios da gratuidade da justiça,
rejeito
a preliminar de deserção suscitada pela Apelada.

É como voto.

Não Conhecimento do Recurso - Intempestividade - Suscitada pela Apelada

Ainda em preliminar, a Apelada argui a intempestividade do recurso, uma vez que a:

“(...) r. decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 61512290), último ato decisório que interrompeu o prazo recursal, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de março de 2025 e considerada publicada no dia 20 de março de 2025 (quinta-feira), conforme certidão dos autos.

Nos termos do artigo 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis. A contagem do prazo, conforme dispõe o artigo 4º da Lei nº 11.419/2006, inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da publicação.

Portanto, o
dies a quo
para a contagem do prazo recursal foi o dia 21 de março de 2025 (sexta-feira). Além disso, o artigo 223, § 3º, do CPC, estabelece que a contagem do prazo terá seu início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

Realizando-se a contagem do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, tem-se que o termo final para a interposição do recurso de apelação se deu em 10 de abril de 2025 (quinta-feira). Contudo, o recurso da Apelante somente foi protocolado em 14 de abril de 2025 (ID 67161540), ou seja, quando já escoado o prazo peremptório, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.” (Páginas 05-06 das razões recursais).

A despeito da relevância dos fatos suscitados pela Apelada, a contagem dos prazos no sistema PJe, alimentada pela Serventia do Juízo
a quo
, não levou em consideração os termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 11.419/06 e do art. 231, V, do CPC, isto é, a ciência ficta da intimação (intimação automática), aquela que ocorre quando há intimação eletrônica efetuada pelo próprio sistema e a parte deixa de consultar os autos “
em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação
”.

Assim, como houve a intimação automática na hipótese dos autos (vide cópia da tela do sistema na página 03 das razões recursais, com registro do dia 18.03.2025) sem a consulta da Apelante aos autos, considera-se o início do prazo recursal em 31.03.2025, com termo final em 18.04.2025, o que revela a tempestividade do recurso interposto em 14.04.2025 - inclusive, a certidão inserida no id 14486949 já havia atestado a tempestividade do apelo em julgamento.

Do exposto, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, necessário informar que a Apelante ajuizou Ação de Cobrança com a alegação de ser credora da Apelada no valor de R$ 846.261,58 (oitocentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), que seriam devidos por força do “
Contrato de Prestação de Serviços
” reproduzido às fls. 39-42.

A despeito do MM. Juiz
a quo
ter, inicialmente, deferido a gratuidade da justiça postulada pela ora Apelante, posteriormente, por ocasião do saneamento do feito, revogou o aludido benefício e, com a conclusão de que não houve o recolhimento das custas processuais respectivas, proferiu a Sentença objeto deste julgamento (id 14486931, integrada no id 14486940), isto é, julgou extinto o processo sem resolução do mérito:

“(...) na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil, de modo que condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão de ter havido o contraditório pelo réu, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC.”

Antes da conclusão pela extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o Magistrado foi bem claro ao destacar que:

“(...) houve nos autos a inércia da parte autora em relação ao recolhimento das custas e despesas processuais, não se tratando aqui de extinção por abandono da causa, mas descumprimento das diversas ordens expressas de recolhimento das custas, nos termos dispostos no artigo 290 CPC, mesmo sendo advertida que isto importaria na extinção do feito.”

Com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, o apelo em análise (id 14486941) merece acolhimento porque houve equívoco em se considerar a ausência do recolhimento das custas quando a Apelante efetivamente procedeu ao pagamento respectivo.

Impende ressaltar que à Apelante foram concedidas várias oportunidades de recolher as custas processuais após a revogação da gratuidade da justiça e, em verdade, o feito, já quando da primeira oportunidade não atendida pela Apelante, deveria ter sido extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ocorre que,
data venia
, o processo não foi extinto e a última oportunidade foi concedida pelo Magistrado em 29.08.2024, ocasião em que determinou (id 14486929) a intimação da “
parte autora para recolhimento das custas processuais prévias no prazo de 05 (cinco) dias
” sob pena de deserção.

No caso, embora tenha deferido o prazo de 05 (cinco) dias, constou no sistema (conforme telas acostadas no bojo das razões recursais) o prazo de 15 (quinze) dias, que somente findou em 30.09.2024, ao passo que as custas foram efetivamente recolhidas em 26.09.2024.

Salienta-se que a intimação ocorreu nos mesmos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 11.419/06 (ciência de intimação ficta) e que o erro do sistema, no caso, não pode prejudicar a Apelante, conforme entendimento do STJ sedimentado, dentre outros, no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, há de prevalecer a intimação eletrônica, prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 19/05/2021, DJe de 09/06/2021). 2. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 1.600.688/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Assim, como houve prolação de Sentença - até mesmo - antes do prazo para recolhimento das custas e, sobretudo, dado o inequívoco pagamento dentro do prazo contido na intimação eletrônica,
data venia
, de rigor o reconhecimento do
error in procedendo
e, pois, da nulidade do
decisum
recorrido, para propiciar a continuação da fase instrutória do processo no Primeiro Grau de Jurisdição.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.